Tribunal: STF
Processo: Ext 1215
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Questão de ordem. 2. Extradição deferida. 3. Superveniência de condenação penal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Pedido de detração da pena imposta no Brasil do período de prisão provisória decorrente da extradição. 5. Prisão decorre do processo de extradição. Ausência de execução da pena ou de revogação da substituição. Detração pode ser prejudicial aos interesses da estrangeira, considerando a existência de processo no exterior. Constrangimento ilegal verificado. 6. Questão de ordem que se resolve no sentido de reconhecer que a extraditanda poderá ser entregue imediatamente, sob pena de expedição de alvará de soltura.